Tribunal: TJSP
Processo: 1063852-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. Ações de sustação de protesto e declaratória de inexigibilidade de duplicata sem lastro levada a protesto. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Com razão. Endosso translativo. Banco endossatário que negligenciou ao não verificar a existência de lastro para o título, qual seja, aceite ou comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação de serviço. Temerário o

Ementa:
APELAÇÕES. Ações de sustação de protesto e declaratória de inexigibilidade de duplicata sem lastro levada a protesto. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Com razão. Endosso translativo. Banco endossatário que negligenciou ao não verificar a existência de lastro para o título, qual seja, aceite ou comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação de serviço. Temerário o protesto do título de crédito sem tal verificação. Banco que é responsável solidário pelo protesto indevido da cártula. Indenização por danos morais excluída da condenação, entretanto, sendo neste tópico a sentença extra petita. Desistência do recurso pela corré. Apelo da corré não conhecido e da autora provido, com determinação e observação.